Tribunal: TJDFT
Processo: 0709225-21.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Se o réu ostenta condenação anterior por crime contra o patrimônio, sendo reincidente específico, o que indica sua contumácia na senda criminosa, a sua conduta é mais reprovável, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.
3. Nos termos do artigo 197 do Código de Processo Penal, a confissão isolada não é suficiente para a condenação, pois precisa ser confrontada pelas demais provas e por elas confirmada. De igual modo, a confissão isolada do acusado não se presta a elevar a sua pena se dissociada dos demais elementos probatórios.
4. Nas hipóteses em que apenas uma condenação transitada em julgado por fato anterior ao dos autos foi utilizada pelo Magistrado sentenciante para reconhecer a agravante da reincidência, deve-se proceder à compensação integral dessa agravante com a confissão, pois, aliado ao fato de que ambas possuem caráter preponderante, inexiste, nessa hipótese, qualquer fator a ensejar a sobreposição de uma sobre a outra.
5. Correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto quando, a despeito da pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente específico.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não ser socialmente recomendável, em virtude dos antecedentes do réu, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.